Tribunal: TJBA
Processo: 8136613-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8136613-38.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADA: EVANILDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO, QUE NÃO OBSERVOU A REGRA DO o art. 85, §2º e §6º, do CPC, QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO OBSERVADO. VERBA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU, NO PERCENTUAL MÁXIMO DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. JULGADO. EXCLUSÃO DA MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n. 8136613-38.2021.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS DECLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.